Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708029-52.2025.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PRISCILA VENANCIO DA SILVA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PRISCILA VENANCIO DA SILVA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 73137309, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., para reformar a r. sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 73468732, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, sob o fundamento de que não foram analisadas as circunstâncias especiais do caso concreto, especialmente no que concerne: i) à realização da cirurgia mediante prestação de caução (R$100.000,00) pela família, em pleno domingo, fora do expediente bancário; e ii) ao encaminhamento da paciente direto para o centro cirúrgico, pela piora em seu quadro clínico, em razão da negativa administrativa e demora na autorização do tratamento. Acrescenta que, a despeito de ter reconhecido o perigo concreto da vida do paciente, o acórdão recorrido entendeu pela ausência de lesão aos direitos de personalidade, premissa que se mostra contraditória. Aduz, ainda, que o acórdão padece de contradição quanto ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos enunciados de Súmulas 302 e 597/STJ. Ao final, a parte embargante postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 às 16:48:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora